Tribunal: TJDFT
Processo: 0002028-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA ESPOSA. SUPOSTA PRESSÃO PSICOLÓGICA, BASEADA EM DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DELITO DO ART. 146 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADO. DELITO DO ART. 232 DA LEI N. 8.069/1990. CONSTRANGIMENTO CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 146 do CP, o crime de constrangimento ilegal ocorre quando se força alguém, “mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda”.
2. Ainda que o acusado tivesse se utilizado de expressões no sentido de que não mais arcaria com as despesas do lar se sua esposa rompesse o relacionamento, tais provocações não ostentam o efeito intimidatório exigido para configuração do delito do art. 146 do Código Penal, não se vislumbrando promessa “de violência ou grave ameaça”. Aludidos comentários, tampouco, podem ser considerados aptos a reduzir a capacidade de resistência da ofendida.
3. O delito previsto no art. 232 da Lei n. 8.069/1990 exige o dolo específico do agente em submeter a criança ou o adolescente, sob sua responsabilidade legal, a constrangimento físico ou moral. 4.1. No caso, não restou demonstrado que o acusado tinha o intuito de causar mal injusto e grave aos filhos, convindo observar que a mensagem de áudio encaminhada pelo réu para a filha (ameaçando acabar com sua própria vida caso a esposa não decidisse retomar o relacionamento) visava atingir a genitora, e não a adolescente.
4. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostrar frágil e inconsistente.
5. Recurso da acusação conhecido e desprovido.